Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-81.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Apelação cível. Cobrança. Cerceamento de defesa não configurado. Empréstimo de valores durante relacionamento amoroso. Alegação de quitação mediante venda de mercadorias. Ausência de prova.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente, sobretudo quando as partes, intimadas para especificar outras que pretendessem produzir, nada requereram.
2. Comprovada, por meio de documentos bancários, a transferência de valores da autora ao réu, incumbe a este o ônus de demonstrar fato extintivo do direito da autora, nos termos do CPC 373, II.
3. A alegação de que os valores foram compensados por venda de mercadorias não encontra respaldo no conjunto probatório.
4. Conversa de aplicativo de mensagem revela o reconhecimento expresso do réu quanto ao valor da dívida, reforçando a tese autoral e infirmando a alegação de quitação.